Tribunal: TJMT
Processo: 1004719-26.2017.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004719-26.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HIGOR BUZO LISBOA - CPF: 420.794.498-26 (APELANTE), PAULO HENRIQUE MAIA DE MELO - CPF: 306.065.258-90 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – CANDITADO MELHOR CLASSIFICADO NOMEADO NA VAGA DESTINADA A AMPLA CONCORRÊNCIA – SURGIMENTO DE VAGA – PREVISÃO NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO – DIREITO LIQUIDO E CERTO CONFIGURADO – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Quando ocorre a publicação dos resultados finais em concursos públicos duas listas de classificação são divulgadas, sendo uma com todos os classificados em ampla concorrência e outra com apenas com a classificação daqueles que se declaram portadores de necessidades especiais (PNE). Porém, quando um candidato PNE é aprovado em classificação geral, abre o acesso a outro candidato portador de necessidades especiais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por HUGO BUZO LISBOA em desfavor de sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança nº 1004719-26.2017.8.11.0003 (ID. Num. 2207395), impetrado contra o MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, que denegou a ordem pleiteada firmando que “
o impetrante não comprovou seu direito líquido e certo, já que os documentos juntados não comprovam qualquer ilegalidade da autoridade coatora
”.

O
writ
foi impetrado devido ao Concurso Público de Provimento de Vagas e Formação de Cadastro mediante o Edital nº 001/2016-PMR, o qual, previa o preenchimento imediato de 40 (quarenta) vagas para o cargo de Assistente de Apoio à Gestão, sendo 30 (trinta) vagas de ampla concorrência, 05 (cinco) para pessoas com deficiência e 05 (cinco) para pessoas de baixa renda.

O impetrante classificou-se na 6ª (sexta) colocação na lista final de PcD (Pessoas com Deficiência), sendo, portanto, o 1º (primeiro) candidato no cadastro de reservas da lista de PcD.

Segundo alega, a candidata aprovada em 1° (primeiro) lugar na lista de PcD, também figurou na 24ª (vigésima quarta) colocação da lista de ampla concorrência, de forma que fora convocada nas duas listas.

Devido a posse na vaga da ampla concorrência pela candidata aprovada em primeiro lugar na lista de PcD, o impetrante alega que a sua mera expectativa convolou-se em direito líquido e certo à nomeação no cargo de Assistente de Apoio à Gestão – PcD, para o qual ficou classificado em 6º lugar.

Reafirmando o alegado na inicial, o apelante requer a reforma da sentença para a concessão da segurança. (ID Num.2207398/2207399)

Contrarrazões do MUNICIPIO ao ID Num.2207403, arguindo em preliminar a inépcia da petição inicial e carência da ação, e no mérito, aduzindo que o candidato/impetrante/apelante não tem ele direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito, já que aquele depende da existência de vagas, que é um fator circunstancial e decisivo para a nomeação ao cargo em que ficou classificado.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo. (ID Num. 2315819)

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

- DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

De acordo com o art. 330 parágrafo primeiro, do CPC, a petição inicial será considerada inepta quando:
“I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si”.

A petição inicial contém as características necessárias a amparar a tutela jurisdicional pleiteada, quais sejam, clareza e logicidade, em consonância com o disposto no art. 319 e incisos do CPC, não se afigurando,
in casu
, qualquer das hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do art. 330, acima transcrito.

Insta observar, ainda, que
“a petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional”
(STJ-3ª Turma, Resp 193.100-Rs, rel. Min. Ari Pargendler, j. 15.10.01, não conheceram, v. u., DJU 4.2.02, p. 345), o que, como visto, não é o caso dos autos.

Em linhas gerais, a possibilidade jurídica do pedido, enquanto condição da ação é apurada sob o aspecto de haver previsão no ordenamento jurídico pátrio, levando-se em conta a pretensão formulada na inicial e a causa de pedir.

No caso em tela existe coesão entre a pretensão e causa
petendi
, p
ortanto
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial.

CARÊNCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

Sabe-se que o acesso à justiça é uma garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”.

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que assegure direito.

REJEITO
a preliminar suscitada.

V O T O MÉRITO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por

HIGOR BUZO LISBOA
, candidato
classificado em 6° (sexto) lugar dentre as 05 (cinco) vagas ofertadas para Pessoas com Deficiência no concurso ofertado pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
(
Edital nº 001/2016-PMR).

O impetrante/apelante pretende a sua nomeação ao cargo de Assistente de Apoio à Gestão, para o qual foi classificado em 6º lugar – PCD, aduzindo que a aprovada em 1º lugar para o cargo nas vagas de PCD, Bruna Carla Martins Ribeiro, também obteve nota para ser aprovada em 24º lugar na ampla concorrência, onde já foi nomeada e empossada, de modo que se deve nomear o impetrante, que restou classificado em 1º lugar no cadastro de reserva.

Das provas colacionadas aos autos, verifica-se que a parte apelante foi classificada em sexto lugar no concurso para
Cargo de Assistente de Apoio à Gestão – PCD – reservada a pessoas com deficiência, prevendo 05 vagas, sendo o primeiro “classificado”. (ID Num. 2207375)

O edital inicial contou com 30 (trinta) vagas para ampla concorrência, 05 (cinco) vagas para pessoas com deficiência e 05 (cinco) vagas para baixa renda.

Nota-se que a primeira colocada para o cargo com deficiência ficou também foi aprovada no vigésimo quarto (24°) lugar para ampla concorrência. (ID Num. 2207374)

O cerne da questão colocada
sub judice
reside no fato de ser possível ou não, a autoridade competente realizar a nomeação da parte impetrante ao cargo de Assistente de Apoio à Gestão, para o qual foi classificada.

Sabe-se que as pessoas aprovadas fora do número de vagas não contam com direito subjetivo a nomeação, entretanto não é o caso dos autos.

Ao contrário ao alegado pelo apelante, a Senhora “Bruna Carla Martins Ribeiro” ficou classificada em 24° lugar tanto na ampla concorrência, como em 1° lugar para o cargo destinados para pessoas com deficiência.

Quando ocorre a publicação dos resultados finais em concursos públicos duas listas de classificação são divulgadas, sendo uma com todos os classificados em ampla concorrência e outra com apenas com a classificação daqueles que se declaram portadores de necessidades especiais (PNE). Porém, quando um candidato PNE é aprovado em classificação geral, abre o acesso a outro candidato portador de necessidades especiais.

Assim é o caso dos autos, onde a parte apelante passou a ter direito subjetivo a nomeação por passar a ser o quinto candidato colocado na lista dos cargos destinados a pessoas com deficiência, já que a primeira colocada ocupou o cargo da ampla concorrência. (ID Num. 2207379)

Nesse sentido estabelece o item 3.5 do edital do certame:

“
Somente será utilizada a vaga reservada à Pessoa com Deficiência quando o candidato for aprovado, mas sua classificação obtida no quadro geral de ampla concorrência for insuficiente para habilitá-lo à nomeação.”

Desse modo, quando um candidato PNE é aprovado em classificação geral, surge nova vaga para outro candidato portador de necessidades especiais.

Destarte, o provimento do recurso é medida que se impõe, haja vista que restou satisfatoriamente comprovado que a impetrante foi classificado em 06º lugar para o cargo em questão, ou seja, com a nomeação da primeira colocada da lista de PcD, no quadro de ampla concorrência, e prevista no edital 05 vagas para pessoas com deficiência, faz jus a nomeação.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para conceder a ordem pretendida, e determinar que o MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS promova a nomeação do Sr.
HIGOR BUZO LISBOA,
dentro do prazo de validade do certame, no cargo de Assistente de Apoio à Gestão, para o qual foi classificado em 6º lugar PCD, haja vista a existência de 5 vagas, e, uma delas restar sem ocupação, tendo a 1ª aprovada PCD, sido nomeada e empossada como 24ª da ampla concorrência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021